Tribunal: TJSP
Processo: 1014065-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Responsabilidade civil – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação da autora ano sentido de inclusão indevida de nome em listas de maus pagadores – Improcedência – Demonstração, pela ré, da existência e consistência da obrigação – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014065-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSANGELA PEREIRA DE VASCONCELOS AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014065-13.2019.8.26.0100 -Voto no 32.049
2
Apelação n.o 1014065-13.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo 18a Vara Cível
Apelante: Rosângela Pereira de Vasconcelos Amorim
Apelada: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Ipanema
VI
Voto n.o 32.049
Responsabilidade civil
Exclusão de nome de cadastros restritivo de
crédito e reparatória de danos morais Alegação da autora ano sentido de
inclusão indevida de nome em listas de maus pagadores Improcedência
Demonstração, pela ré, da existência e consistência da obrigação

Recurso não provido e majorada a verba honorária.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência da dívida, de
exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, a autora alegou que o titular do crédito do contrato de
financiamento não é a cedente Via Varejo S/A, mas, sim, o Banco do Brasil S/A, e
que se depreende que a cedente atua como vendedora das mercadorias e não
como credora do contrato de financiamento. Afirmou que os documentos não
comprovam a existência de débito com a cedente, e que a cobrança efetuada
pela ré incorre em manifesta ilegalidade. Aduziu que a inscrição do nome em
cadastros de devedores exige a existência de débito líquido, certo e exigível, e
que a ré não demonstrou ser credora de qualquer quantia. Discorreu sobre danos
morais e quantia reparatória. Postulou pelo provimento do recurso para reforma
da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014065-13.2019.8.26.0100 -Voto no 32.049
3
A autora narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito no valor de R$3.798,24, relativo aos contratos
identificados pelos números 21126900972140 e 15696469, e que ficou
inconformada com o fato, uma vez que “sequer firmou com a ré obrigação com
tais características” e não foi notificada previamente da “negativação”. Ao final,
pediu: (a) a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito; (b) a
declaração de inexistência da dívida; (c) a condenação do réu ao pagamento de
reparação de danos morais em valor não inferior a R$49.900,00.
Em que pesem as razões dispostas no recurso, deve ser mantida a
r. sentença de improcedência do pedido.
A ré demonstrou a consistência da cobrança, que é fundada em
cessão de contrato de financiamento. A autora, depois de sua ciência da
contestação e dos documentos trazidos pela ré, não negou que assinou o
contrato mencionado, tampouco demonstrou que quitou a obrigação.
Cabe à autora pagar a dívida que assumiu originariamente de
relação de compra de bens de consumo, afinal, incontroversa nos autos. A
pretensão de declaração de inexistência do débito, fundada exclusivamente na
falta de comprovação de que a ré recebeu o crédito por cessão, é contrária ao
direito e evidencia a pretensão ao enriquecimento sem causa.
A respeito da alegação no sentido de que não foi notificada a
respeito da existência da dívida, observa-se que a responsabilidade pelo envio da
notificação não é do credor, mas, sim, dos órgãos mantenedores dos cadastros
restritivos de crédito. Este entendimento está consolidado em sede de Recurso
Especial Repetitivo (REsp 1061134/RS, Rel. Ministro NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, j.
em 10/12/2008) e já foi sumulado pelo E. STJ (Enunciado n.o 359).
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014065-13.2019.8.26.0100 -Voto no 32.049
4
majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator